Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FIANÇA LOCATÍCIA. FIADOR. DIREITO DE REGRESSO. ALUGUÉIS E ENCARGOS NÃO PAGOS PELO LOCATÁRIO. PENHORA DE BENS DO FIADOR. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTABULADO EXTRAJUDICIALMENTE ENTRE GARANTIDOR E LOCADOR. ENCARGOS LOCATÍCIOS. QUITAÇÃO PELO GARANTIDOR. DIREITO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (CC, ART. 831). LIMITAÇÃO AOS ENCARGOS LOCATÍCIOS REALIZADOS. VERBA ORIUNDA DE AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO LOCATÍCIA. TRANSAÇÃO ENVOLVENDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS AVIADOS PELA COMPANHEIRA DO FIADOR. OBRIGAÇÃO DISTINTA DO OBJETO AFIANÇADO. PAGAMENTO. INSERÇÃO NO MONTANTE A SER REVERTIDO PELO AFIANÇADO. INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO ESTRANHA AO OBJETO E ÀS GARANTIAS CONTRATADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CREDORES E DEVEDORES RECÍPROCOS. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATÉ O LIMITE DO RECONHECIDO DIREITO DE REGRESSO (CC, ARTIGO 368). RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. CÁLCULOS INERENTES AO MONTANTE A SER REPETIDO. RETIFICAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE. DANOS MORAIS. POSTULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. INOVAÇÃO NA CAUSA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.059).
1. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinadas com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação de demandar a composição dos danos morais que teria experimentado, demande, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, compreendendo a garantia o textualmente estratificado no instrumento negocial.
4. Conquanto compreendendo a fiança oferecida em ambiente de contrato de locação a responsabilidade do fiador pelos alugueres e demais acessórios derivados da locação, incidindo o afiançado em inadimplência, ensejando que o fiador fosse alcançado por penhora de verbas salariais e de imóvel de sua propriedade, determinando que acordasse com o locador a realização das dívidas garantidas em ambiente negocial, irradiando o direito de demandar do afiançado o reembolso do que despendera em razão da sub-rogação que se operara (CC, art. 831), o direito de regresso é pautado pelo que despendera nos limites e em razão da fiança oferecida.
5. Assumindo o fiador que realiza o pagamento da obrigação afiançada a mesma posição jurídica que detinha o credor em face do afiançado em razão da sub-rogação legal que se operara com a quitação, assiste-o direito de demandar do afiançado tudo o que fora despendido em razão da fiança, tornando inviável, sob essa regulação legal, a agregação ao montante a ser revertido o que despendera o garantidor em pagamento de honorários advocatícios derivados de embargos de terceiro manejados por sua consorte, ainda que tenha derivado a lide incidental da qual germinara a verba da penhora havida no curso do executivo movido em seu desfavor pelo credor beneficiado pela garantia, pois não compreendidos como encargos locatícios, nomeadamente quando não participara o afiançado da composição da qual derivara o despendido àquele título (CC, art. 831).
6. Detendo as partes a posição de credora e devedora uma da outra, as obrigações titularizadas em posições distintas, realizados os pressupostos inerentes ao instituto, devem ser compensadas de molde a serem extintas até o limite em que se compensarem, não subsistindo lastro para que haja infirmação dessa resolução se não apontado nenhum óbice à incidência da solução no caso concreto (CC, arts. 368 e 369).
7. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça dos precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, denotando que a infrutuosidade total do recurso interposto fora erigida, na esteira dos precedentes vinculantes, como pressuposto indispensável para a majoração da verba originalmente fixada em desfavor da parte recorrente, ressai impraticável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial e mínimo do apelo utilizado como mote de majoração dos honorários advocatícios a que alude o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido em parte. Sentença parcialmente reformada. Unânime.